Tribunal: TJES
Processo: 5015123-44.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015123-44.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAUDICEA BITTENCOURT VITOR LIMA MARTINS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, pela litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de reconhecimento da litispendência sem indicação expressa do processo idêntico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A r. sentença recorrida extinguiu o feito com fundamento na litispendência, sem, contudo, indicar os elementos de identificação entre as ações, tais como número do processo, partes, pedido e causa de pedir.

4. Não houve indicação do processo que teria dado ensejo ao reconhecimento da medida, o que é indispensável para aferição da tríplice identidade.

5. A falta de indicação específica do processo impede o contraditório e torna a sentença genérica, em violação do dever de fundamentação das decisões judiciais.

6. A ação foi extinta de plano, logo após seu ajuizamento,
ex officio
, sem que fosse oportunizado ao apelante manifestar-se a respeito da litispendência, retirando do mesmo a possibilidade afastar sua configuração, o que importa em violação ao princípio da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A sentença que reconhece a litispendência de ofício e sem indicação do processo idêntico é nula por ausência de fundamentação e violação ao princípio da não surpresa.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 9
o
, art. 10, art. 337, §§1
o
, 3
o
e 2
o
, art. 489, §1
o
, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, Apelação Cível 0204850-81.2023.8.06.0029, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, 1ª Câmara Direito Privado, Julg: 29/05/2024, Publicação: 29/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
recurso de
apelação cível
interposto por
LAUDICEA BITTENCOURT VITOR LIMA MARTINS
em face da r. sentença do id 17946316 que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, pela litispendência.

Alega o apelante, em síntese, que não há litispendência eis que se trata de refinanciamento, ou seja, novo contrato com valores e datas de contratação distintas, além de causas de pedir diversas (juros, IOF e venda casada).

Pois bem.

Nos termos do art. 337, §1
o
, “
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
”. Ainda, conforme §3
o
do referido dispositivo, “
H
á litispendência quando se repete ação que está em curso
”. E a teor do §2
o
, “
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

No caso, a r. sentença recorrida extinguiu o feito com fundamento na litispendência, sem, contudo, indicar os elementos de identificação entre as ações, tais como número do processo, partes, pedido e causa de pedir. Não houve indicação do processo que teria dado ensejo ao reconhecimento da medida, o que é indispensável para aferição da tríplice identidade.

Por outro lado, o apelante alega em suas razões recursais que não há litispendência eis que se trata de refinanciamento, ou seja, vários contratos com valores e datas de contratação distintas, além de causas de pedir diversas (juros, IOF e venda casada), colacionando
print
dos números mencionados contratos, embora não tenha trazido aos autos os números dos processos e as cópias das petições iniciais, para demonstrar a ausência de litispendência.

Nada obstante, a falta de indicação específica do processo impede o contraditório e torna a sentença genérica, em violação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 489, §1
o
, inciso II, do CPC:

Art. 489 [...]

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; [...]

Ademais, a ação foi extinta de plano, logo após seu ajuizamento,
ex officio
, sem que fosse oportunizado ao apelante manifestar-se a respeito da litispendência, retirando do mesmo a possibilidade afastar sua configuração, o que importa em violação ao art. 9
o
e art. 10 do CPC, que vedam a prolatação de decisão surpresa.

A propósito da discussão, confira-se o elucidativo precedente do TJCE:

PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM POR RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO IDÊNTICO PARA CONSTATAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Cinge a controvérsia recursal em questão em analisar a existência ou não de litispendência.

2. É certo que o Código de Processo Civil admite o fenômeno da litispendência, com previsão legal em seu art. 337, §§ 1º e 3º, quando se reconhece a identidade total dos elementos do conteúdo de duas ações. Nesses casos, cabe ao juiz extinguir a segunda ação, sem resolução de mérito, com regular prosseguimento do feito primitivo, em seus ulteriores termos.

3. No caso em apreço, é possível verificar que
o juízo singular extinguiu o feito sem resolução do mérito por alegação de litispendência. No entanto, deixou de informar qual outro processo teria dado ensejo à medida, se limitando a prolatar sentença genérica sobre o caso, em discordância com a obrigatoriedade de fundamentação de decisão jurisdicional
.

4. Posto isso, não se podendo averiguar a tríplice identidade jurídica entre as demandas, entendo que merece prosperar o argumento exposto pela parte recorrente, uma vez que não se evidenciam os pressupostos para a configuração da litispendência, o que impõe a anulação do decisum e o retorno do feito à origem para regular prosseguimento.
Nesse cenário, a anulação da sentença pela ausência de fundamentação é medida que se impõe
.

5. [...]. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJCE, Apelação Cível 0204850-81.2023.8.06.0029, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, 1ª Câmara Direito Privado, Julg: 29/05/2024, Publicação: 29/05/2024)

O fato de existirem diversas demandas ajuizadas pela apelante contra a mesma instituição financeira, “
com a idêntica pretensão de revisar as cláusulas abusivas do contrato celebrado com o apelado, além de, em todos os casos, pleitear indenização por danos morais
”, como apontado na sentença, não conduz logicamente a conclusão da existência de litispendência, podendo ser caso de conexão ou mesmo litigância predatória.

Não sendo possível aferir a tríplice identidade entre as demandas, ante a fundamentação genérica da r. sentença, impõe-se sua anulação, com retorno do feito para regular prosseguimento, oportunizando-se à apelante se manifestar sobre a litispendência.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
provimento

para anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno do feito a origem para regular prosseguimento, com intimação da parte para se manifestar sobre a litispendência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.